Tribunal: TCU
Processo: 038.587/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas determinações, recomendações e ciências em auditoria operacional realizada na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com objetivo de avaliar a eficiência e eficácia em seus principais processos fiscalizatórios, bem como oportunidades regulatórias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Central do Brasil (Bacen), em face do Acórdão 1808/2023-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), inserto na Ata n° 36/2023, da Sessão Ordinária de 30/8/2023 (peça 113), na qual o Tribunal apreciou auditoria operacional realizada na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia de seus principais processos fiscalizatórios, bem como as oportunidades regulatórias, verificando se a entidade dispõe dos elementos necessários para exercer suas competências. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso II, e art. 34 da Lei n° 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Central do Brasil contra o Acórdão 1808/2023-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.